Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716027-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MARINA BRANDAO CERQUEIRA MOACYR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança autuado 0707815-78.2023.8.07.0018, impetrado por MARINA BRANDÃO CERQUEIRA MOACYR, contra ato que imputa ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR/DF. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, possibilitando a inscrição da impetrante em concurso público, nos seguintes termos (ID 231076669): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato que imputa ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR/DF. Para tanto, informa que tem 32 anos de idade, é Policial Militar do Estado de Minas Gerais e figura entre os aprovados no último concurso da PMDF, aguardando apenas o início do próximo Curso de Formação de Praças (CFP XII). No entanto, deseja participar do concurso da PMDF deste ano, cujas inscrições ocorrerão entre 24/03 e 23/04/2025. Ocorre que o edital, em sua alínea “e” do item 3.1.1, estabelece o limite máximo de 30 anos de idade até o último dia do período de inscrições para candidatos civis, restrição que, contudo, não se aplica aos policiais militares da ativa da PMDF. Requer, nesse contexto, o deferimento de medida judicial de natureza liminar que determine a suspensão do referido item do edital e franqueie à impetrante acesso a todas as etapas do certame. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque a previsão editalícia que contém idade limite para ingresso no concurso da PMDF padece de ilegalidade, pois está em desconformidade com o previsto na parte final do § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/84 (com a redação dada pela Lei 12.086/2009), nos seguintes termos: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Ocorre, porém, que não vislumbro a alegada ofensa ao princípio da isonomia, quando a lei estabeleceu diferenciação de limite de idade entre aqueles que já são policiais militares da ativa e os particulares ingressantes nos quadros da Corporação. Celso Antônio Bandeira de Mello, em clássica obra sobre o tema da isonomia, “Conteúdo Jurídico ao Princípio da Igualdade” (São Paulo: Malheiros, 2010), ensina que uma disposição administrativa editalícia ou a lei devem ser analisadas à luz de três elementos cumulativos, quais sejam: a) é necessário estabelecer o fator adotado como critério discriminatório; b) em seguida, estabelecer a relação lógica abstrata entre o fator discriminatório e a desigualdade apontada no tratamento jurídico atribuído; c) por fim, estabelecer se existe afinidade em concreto entre a relação apontada no item anterior e os valores protegidos pelo ordenamento constitucional. No caso sub judice, o fator adotado como critério de discrímen é a idade diferenciada entre aqueles que são particulares e os que já integram os quadros ativos da Corporação, no Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, tal como o impetrante. Há uma relação lógica abstrata entre o fator diferenciador que justifica o tratamento jurídico desigual? Dito de outra fora, a diferenciação é razoável e proporcional diante da situação diferenciada que os dois grupos estão inseridos? A meu ver, a resposta deve ser positiva, ou seja, existem motivos razoáveis que justificam o critério diferenciado que foi estabelecido pela Lei no 7.289/84. O limite de idade diferenciado para os integrantes da ativa da Polícia Militar encontra razões de ordem lógica e jurídica. É que a CF/88 reservou às polícias militares a responsabilidade pela polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (§ 5o, art. 144), razão pela qual “a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico” (art. 13, caput, do Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF). Assim, a existência de um limite de idade para o ingresso na Corporação reside em dois motivos principais: i) na necessidade de vigor físico do futuro policial, considerando o intenso treinamento a que será submetido no período de formação, bem como os rigores da vida militar durante todo o transcorrer da carreira; ii) os limites de idade para o ingresso na reserva remunerada e, nesse caso, deve haver tempo hábil para que o militar possa cumprir os trinta anos de serviço. Ora, o limite de idade de 30 anos para aqueles egressos da vida civil se mostra razoável, considerando que devem atender aos critérios acima mencionados (o vigor físico e o tempo hábil para cumprir o ciclo da carreira de trinta anos). Estas razões, entretanto, não se fazem presentes para aqueles militares da ativa de Corporação Militar, considerando que esses já se encontram integrados à carreira militar, já prestam serviços à Corporação, de tal forma que será possível, caso sejam aprovados, aproveitar a experiência daqueles militares oriundos dos quadros de praças no exercício das atribuições de oficiais, em obediência ao princípio constitucional da eficiência. Nesse sentir, vale consignar que a impetrante já está na corporação militar do Estado de MG e a diferenciação de somente excluir os policiais militares da ativa da PMDF configura grave violação ao princípio da igualdade. Por fim, vislumbro que existe afinidade em concreto entre a desigualdade estabelecida em lei e os valores protegidos pelo ordenamento constitucional, posto que a Carta Política determina que “a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades” (art. 144, § 7o). Por fim, anoto que a presente autorização judicial para o impetrante participar do certame, não exclui a necessidade de ser aprovado nas sete etapas descritas no edital. À vista do exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a suspensão do ato ilegal – alínea “e” do item 3.1.1 do Edital no 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025 – franqueando a realização da etapa de testes de aptidão física, bem como das demais etapas, e no caso de aprovação, seja realizada sua matrícula e garantida a frequência no Curso de Formação à impetrante. 2. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para que cumpra a liminar e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” Em suas razões, em antecipação da tutela recursal, pede a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer a suspensão e a reforma da decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão da agravada fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua inaptidão do certame ser mantida. Afirma que, segundo a sistemática atual do agravo de instrumento, é possível a antecipação da tutela recursal nos casos “dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação” (art. 1.019, I, do CPC). Assevera que existe relevante fundamentação para ensejar a antecipação da tutela recursal, porquanto: 1) o requisito cujo afastamento é perseguido pela agravada, se encontra expresso no § 1o do art. 11 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, com redação dada pela Lei no 12.086, de 2009; 2) a jurisprudência pátria se pacificou no sentido de ser incabível, ao Poder Judiciário, a inclusão no mérito administrativo; 3) a manutenção da decisão agravada fere o princípio da legalidade, porquanto afasta os termos de lei vigente; 4) a manutenção da decisão agravada fere o princípio da isonomia, haja vista que a agravada, ao contrário de outros candidatos, não será afetado pela previsão legal replicada em edital quanto ao limite etário; 5) a manutenção da decisão agravada implicaria em inobservância do princípio da primazia do interesse público sobre o privado, bem como da vinculação ao edital; 6) a decisão agravada interfere no mérito administrativo, especificamente na autonomia da banca examinadora, na medida em que flexibiliza os critérios de avaliação e seleção estabelecidos em edital, o que não foi possibilitado em relação a nenhum outro candidato. Alega que o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos que não atendem às disposições legais e editalícias para isenção de taxa, com base na decisão agravada, podem ajuizar demandas objetivando a supressão de requisito expresso da lei, em desacordo com a lei e os editais dos concursos em tela, o que inviabilizaria a realização dos concursos, acarretando ônus excessivo à Administração Pública. No mérito, afirma que o edital é a peça básica do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes. Ao realizarem a inscrição no concurso, os candidatos aderem às normas postas em edital e sujeitam-se às exigências nele contidas, bem como à legislação aplicável. Aduz que o Edital é a lei que regula o concurso, sendo, por isso, de fiel observância para as partes envolvidas. Assevera que a publicação do edital torna explícitas as regras que norteiam o relacionamento entre a Administração e aqueles que concorrem a cargos e empregos públicos. Daí a necessária observância bilateral dessas regras, a exemplo do que ocorre com as licitações: o Poder Público exibe suas condições, e o candidato, inscrevendo-se, concorda com estas, estabelecendo-se o vínculo jurídico do qual decorrem direitos e obrigações. Sustenta que qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os requisitos para inscrição no certame, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno. Depreende-se do parágrafo único do art. 164 da Lei no 14.133/23, por analogia, que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital, podendo protocolar o pedido de impugnação, no âmbito administrativo, até 3 (dias) dias úteis. Acrescenta que a agravada não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras estabelecidas, bem como concordou com as regras para inscrição no certame. No entanto, somente agora a agravada tenta, de maneira intempestiva, rever disposições editalícias, o que não pode ser admitido por esse Tribunal, sob pena de se ferir o princípio da vinculação ao edital. Assevera que, de acordo com o § 1o do art. 11 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, com redação dada pela Lei no 12.086, de 2009, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar do Distrito Federal está condicionada ao limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando essa restrição aos policiais militares da ativa da Corporação. Alega que o § 2o do art. 15 da Lei no 14.751, de 12 de dezembro de 2023, que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que os integrantes da instituição militar do Distrito Federal não estão sujeitos a limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM. Afirma que em nenhuma das fases do concurso público, inclusive na inscrição, o Poder Judiciário não poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, não poderá flexibilizar ou rever os critérios de avaliação e seleção adotados, quando eles estão de acordo com a legislação vigente. Sustenta ser importante ressaltar que o atendimento ao pleito de candidatos que não cumprem as disposições editalícias tumultuam o certame e geram insegurança jurídica, pois o prosseguimento de candidatos inaptos ao certame, atrasa e torna o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista a inclusão de candidatos eliminados interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame. É o relatório. O recurso está apto a processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo (ID 71116299 e 71116298). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem a mandado de segurança em que a impetrante informa que tem 32 anos de idade, é Policial Militar do Estado de Minas Gerais e figura entre os aprovados no último concurso da PMDF, aguardando apenas o início do próximo Curso de Formação de Praças (CFP XII). No entanto, deseja participar do concurso da PMDF deste ano, cujas inscrições ocorrerão entre 24/03 e 23/04/2025. Ocorre que o edital, em sua alínea “e” do item 3.1.1, estabelece o limite máximo de 30 anos de idade até o último dia do período de inscrições para candidatos civis, restrição que, contudo, não se aplica aos policiais militares da ativa da PMDF. De acordo com o § 1o do art. 11 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, com redação dada pela Lei no 12.086, de 2009, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009).” Conforme se extrai do dispositivo supracitado, os limites máximos de idade não se aplicam a militares da ativa da corporação. Note-se que a impetrante é policial militar da ativa de outro estado da federação. Importante esclarecer que o Conselho Especial deste Tribunal, reconheceu a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF prevista no art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. Confira-se: “Arguição incidental de inconstitucionalidade. L. Federal 7.289/84, art. 11, § 1o, parte final. 1 – Decidiu o c. STF, no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27.4.22, que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2 - Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. 3 - Arguição incidental de inconstitucionalidade julgada procedente.” (0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): Jair Soares, Conselho Especial, DJe: 23/10/2024.) A jurisprudência desta Turma é no mesmo sentido de que não pode ser exigido o limite etário diferenciado para policiais militares da ativa de outro Estado da Federação. Confira-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O impetrante, policial militar da ativa em Minas Gerais, teve sua inscrição indeferida por exceder a idade máxima prevista no edital do certame. Alegou ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra etária não se aplicava aos militares da PMDF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a diferenciação tinha amparo legal e jurisprudencial, negando a ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia ao não se aplicar aos policiais militares da ativa da Corporação; e (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984 confere ao impetrante o direito de participar das fases do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. 4. A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação. 5. O candidato, com 31 anos na data da inscrição no concurso, não atende ao requisito etário do edital, o que impede sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984 impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF quanto ao limite etário para ingresso na Corporação. 2. A declaração de inconstitucionalidade não elimina o requisito etário do concurso, mas apenas impede o tratamento privilegiado aos policiais da PMDF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3o, X; Lei n. 7.289/1984, art. 11, § 1o.” (0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 24/04/2025.) DEFIRO o pedido de liminar para suspender a determinação acesso a todas as etapas do certame e de matrícula da agravada no Curso de Formação de Praças da PMDF. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator